Tribunal: TJMT
Processo: 1024572-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024572-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOJEAN VARANDA LEITE SENA - CPF: 311.603.998-40 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS - CPF: 035.360.861-01 (AGRAVANTE), EDNA FRANCISCA DE SA SILVA NICACIO - CPF: 838.640.831-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ADVOGADO PARTICULAR – JUNTADA DE IMPOSTO DE RENDA E EXTRATOS BANCÁRIOS – INSUFICIENTE DE RECURSOS DEMONSTRADA – A LEI NÃO EXIGE MISERABILIDADE ABSOLUTA OU QUE A PARTE ESTEJA REPRESENTADA POR DEFENSOR PÚBLICO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A lei não exige o estado de miserabilidade absoluta como condição
sine qua non
para o deferimento de assistência judiciária gratuita, bastando a comprovação de impossibilidade de litigar em juízo, sem prejuízo do seu sustento e/ou de sua família. O fato de estar representada por advogado particular e não por Defensor Público não altera o direito da parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse, n.o 1000982-74.2020.8.11.0014, da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu, proposta por ela, contra
EDNA FRANCISCA DE SÁ SILVA NICACIO,
que indeferiu o benefício da justiça gratuita.

Argumenta a agravante que as razões de decidir do juiz “a quo” não se sustentam, pois, tanto a norma (artigo 99 §4o, do CPC), doutrina e as jurisprudências são unânimes no sentido de que a assistência judiciária por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça.

Argumenta que o novo CPC deixa claro que não é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido, documento bastante para comprovar a necessidade de que trata o parágrafo único do artigo 2o da Lei de Assistência Judiciária.

A respeito da hipossuficiência, declara que é mulher do campo, com profissão de lavradora sem qualquer estudo ou qualificação profissional vivendo hoje única e exclusivamente da terra e também como catadora de sucata (latas) e juntou aos autos documentos solicitados pelo juízo, o que não foi suficiente para o convencimento.

Liminarmente requer a concessão do efeito ativo, para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando-se o prosseguimento do feito sem recolhimento das custas e despesas processuais. No mérito, almeja a concessão do benefício da justiça gratuita.

Foi concedido o efeito suspensivo (id. 67719998).

Sem contrarrazões, em face da ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS, contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse, n.o 1000982-74.2020.8.11.0014, da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu, proposta por ela, contra EDNA FRANCISCA DE SÁ SILVA NICACIO que indeferiu o benefício da justiça gratuita.

A decisão agravada é a seguinte:

“Compulsando os autos, verifico que a parte autora postulou pela benesse da assistência judiciária gratuita.

Ao juiz é dado perquirir sobre as condições econômico-financeiras, se a parte não está representada pela Defensoria Pública, situação em que aplicável o dispositivo constitucional (gratuidade judiciária a quem comprovadamente demonstrar).

Não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Em situação similar, o STJ decidiu:

(...)

Ademais, insta consignar que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.

(...)

Destarte, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado, devendo a parte requerente promover o recolhimento das custas e taxas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.”.

Pois bem.

Conforme registrado na decisão liminar, os documentos trazidos pela agravante, a meu ver, principalmente os extratos, demonstram uma vida simples; também a ação envolve suposta área objeto de contrato de doação.

Além disso, o fato de estar a agravante sendo patrocinado por advogado particular, por si só não é razão suficiente para indeferimento do pedido de assistência judiciária, conforme inclusive está previsto na norma, no seu §4o., do artigo 99 do CPC:

“§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”.

E, mais. A norma não exige que a parte comprove estado de miserabilidade absoluta, para fazer jus ao amparo da justiça gratuita.

Se não bastasse, a decisão é genérica, apenas menciona o fato de que a agravante não está representada por Defensor Público; que é possível perquirir a respeito das condições; todavia, não indica qual circunstância que fez o magistrado entender não se tratar de pessoa hipossuficiente.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão agravada,
deferindo a Justiça Gratuita
à agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021